Tribunal: TJSP
Processo: 1019784-10.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100/50002 - 1
Registro: 2020.0000152461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019784-10.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, são
embargados ALESSANDRA FONTES ZEGAIB, RODRIGO REIS MARQUES, ERILHO
JOAQUIM DE ARAGÃO e EBR FACTORING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100/50002 - 2
2
Embargos de Declaração Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100/50002
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Associação dos Advogados do Banco do Brasil - Asabb
Embargados: Alessandra Fontes Zegaib, Rodrigo Reis Marques, Erilho Joaquim de
Aragão, EBR Factoring LTDA
Comarca: São Paulo - 15a Vara Cível
Processo de Origem: 1019784-10.2018.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Fernando Antonio Tasso
Julgam. conjunto com os ED no 50000 e 50001 (votos 12460 e 12461)
VOTO no 12462
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
PAULIANA.
Apontamento de omissão e contradição. Vícios do art. 1.022, CPC
inexistentes.
Objetivo
infringente.
Prequestionamento.
Desnecessidade de manifestação explícita das normas que
envolvem a matéria. Precedente. Ausência de omissão ou
contradição. Art. 1.025, CPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação
pauliana, contra o acórdão de fls.648/653, que, por votação unânime, deu
provimento à apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A, para reformar a
sentença e julgar procedente a ação para anular os negócios onerosos
apontados na petição inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência. Pela
sucumbência, as rés foram condenadas, de forma solidária, ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$15.000,00.
Aduz a parte embargante, que houve contradição no
acórdão no que concerne à premissa de que a aplicação dos parâmetros legais
para a fixação dos honorários advocatícios, ensejaria enriquecimento sem causa.
Ademais, a verba honorária decorre do êxito em ação
pauliana, cuja natureza é estritamente patrimonial, não podendo, portanto, ser
considerada como causa de valor inestimável, nem ser enquadrada em uma das
hipóteses citadas no artigo §8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, razão
pela qual, necessário o pronunciamento explícito em relação à aplicação do
critério de equidade, em causa que não se amolda às hipóteses legais.
Prequestionou a matéria, em especial a aplicação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100/50002 - 3
3
artigos 7o, 8o e 85, §8o, todos do Código de Processo Civil.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, a embargante está inconformada com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ademais, o cálculo dos honorários advocatícios sobre
o valor da causa redundaria em valor exacerbado, sendo, portanto, aplicável, por
analogia, o disposto no § 8o, do artigo 85 do CPC, que permite a fixação por
equidade, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, pois é razoável se adotar tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100/50002 - 4
4
critério nos casos em que o valor exorbitante da causa possa resultar em
honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo, como ocorre
na espécie, em que a causa é de pouca complexidade e não demandou grande
dispêndio.
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia
a jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para
a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora